Tribunal: TJSP
Processo: 1069002-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO PARA COTA RACIAL - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de que seja permitida a participação na modalidade de cotas para negros e afrodescendentes no concurso público regido pelo Edital no 04/2019, que busca o preenchimento de cargos de Coordenador Pedagógico. Inscrição indeferida em razão de descumprimento do item 4.3. do edital.

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO PARA COTA RACIAL - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de que seja permitida a participação na modalidade de cotas para negros e afrodescendentes no concurso público regido pelo Edital no 04/2019, que busca o preenchimento de cargos de Coordenador Pedagógico. Inscrição indeferida em razão de descumprimento do item 4.3. do edital.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Edital que reserva vagas aos candidatos negros e afrodescendentes - Item 4.3. que estabelece como se dará a inscrição, exigindo o preenchimento de documento de autodeclaração de que é negro ou negra ou afrodescendente da cor preta e parda – Impetrante que teve sua inscrição indeferida em razão do não preenchimento da autodeclaração – Não cumprimento de exigência editalícia – Ausência de violação a direito líquido e certo.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1069002-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PATRICIA
RODRIGUES MATOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069002-17.2019.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1069002-17.2019.8.26.0053
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA:
PATRÍCIA RODRIGUES MATOSO
VOTO 32766 ct
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO
PÚBLICO INSCRIÇÃO PARA COTA RACIAL - MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO Pretensão de que seja permitida a participação
na modalidade de cotas para negros e afrodescendentes no
concurso público regido pelo Edital no 04/2019, que busca o
preenchimento de cargos de Coordenador Pedagógico. Inscrição
indeferida em razão de descumprimento do item 4.3. do edital.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO Edital que reserva vagas aos candidatos negros e
afrodescendentes - Item 4.3. que estabelece como se dará a
inscrição,
exigindo
o
preenchimento
de
documento
de
autodeclaração de que é negro ou negra ou afrodescendente da cor
preta e parda Impetrante que teve sua inscrição indeferida em
razão do não preenchimento da autodeclaração
Não
cumprimento de exigência editalícia Ausência de violação a
direito líquido e certo.
Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário
providos.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Patrícia Rodrigues
Matoso contra ato coator do Município de São Paulo, objetivando seja permitida sua
participação na modalidade de cotas para negros e afrodescendentes no concurso
público regido pelo Edital no 04/2019, que busca o preenchimento de cargos de
Coordenador Pedagógico. Alega que sua pretensão de figurar na lista de cotas foi
indeferida sob a alegação de descumprimento do item 4.3 do edital.
A r. sentença de fls. 502/505 concedeu a segurança, para anular o ato que
indeferiu a inscrição da impetrante no concurso público, permitindo que prossiga no
certame sob a modalidade de cotas para negros, negras e afrodescendentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069002-17.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Sem condenação em honorários advocatícios.
Apela o Município de São Paulo a fls. 512/517. Alega que no âmbito municipal
há legislação estabelecendo a reserva de vagas para cotas raciais. Sustenta que o ato
administrativo que precedeu a eliminação da demandante atendeu à ampla defesa e ao
contraditório. Postula a denegação da segurança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 521/525).
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer manifestação (fls.
537/539).
É o relatório do necessário.
VOTO.
No caso dos autos, a impetrante almeja o deferimento de sua inscrição para as
vagas de cotas de negros e afrodescendentes em concurso público, que foi indeferida
em razão de suposta violação ao item 4.3 previsto no edital.
A sentença concedeu a segurança.
Insurge-se a Municipalidade pelo presente recurso de apelação.
Pois bem.
É requisito para a concessão da ordem em mandado de segurança a
comprovação do direito líquido e certo do impetrante e sua efetiva ou iminente
violação.
A fim de elucidar a questão ora suscitada, vale menção do magistério de Hely
Lopes Meirelles acerca da definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por
outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições para sua aplicação
ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069002-17.2019.8.26.0053 -Voto no
4
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o
seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última
análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se
depender de comprovação posterior não é líquido nem certo para fins
de segurança. Evidentemente o conceito de liquidez e certeza adotado
pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador
civil (Código Civil, art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal
expresso - alusivo à precisão e comprovação do direito, quando
deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito.
Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano e que não há
instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma
dilação para as informações do impetrado sobre as alegações e provas
oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes
termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos
comprovados com a inicial e as informações.” (in Mandado de
Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág. 11).
O mandado de segurança, como se sabe, é via processual estreita, prestando-
se à proteção de direito líquido e certo, demonstrado através de prova pré-constituída.
Nesta seara não cabe qualquer dilação probatória, devendo a parte instruir a petição
inicial com a documentação necessária à boa evidência do direito que entende atacado.
Dito de outra forma, somente pode existir discussão sobre o direito, jamais sobre os
fatos.
No caso dos autos, a impetrante teve sua inscrição às vagas reservadas à cota
racial indeferida, conforme documento de fl. 457, em razão de descumprimento ao
item 4.3, “b” do edital, que prevê o seguinte:
4. DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARAREM NEGROS, NEGRAS OU
AFRODESCENDENTES
4.1. Nos termos da Lei Municipal no 15.939, de 23 de dezembro de
2013, e do Decreto Municipal no 57.557, de 21 de dezembro de 2016,
e alterações, fica reservado aos candidatos negros, negras ou
afrodescendentes o percentual de 20% das vagas ofertadas neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069002-17.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Concurso, conforme discriminado no item 1.2.1. deste Edital.
4.2. É considerado negro, negra ou afrodescendente, o candidato que
assim se autodeclare, no momento da inscrição, na forma do item 4.3
deste Edital.
4.3. Para concorrer às vagas referidas no item 4.1, o candidato deverá,
no momento de sua inscrição:
a) indicar, em sua ficha de inscrição, essa condição;
b) preencher, assinar e encaminhar a autodeclaração constante no
ANEXO III MODELO DE AUTODECLARAÇÃO DE QUE É NEGRO OU
NEGRA OU AFRODESCENDENTE DA COR PRETA E PARDA;
c) enviar foto 5X7 colorida datada há 30 dias no máximo, em
conformidade com o inciso III do art. 9o do Decreto Municipal no
57.557 de 21 de dezembro de 2016, para avaliação das características
de fenotipagem com a autodeclaração conforme item 4.3. deste Edital.
d) para enviar a documentação referida no item 4.3, alínea “b e c”,
deste Edital, o candidato deverá, durante o período das inscrições,
cumprir as seguintes instruções:
d)1. após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a Área do
Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” e realizar o envio
da autodeclaração e da foto, por meio digital (upload);
d)2. o documento deverá ser enviado digitalizado com tamanho de até
500 KB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou
jpeg”.
Mesmo após interposição de recurso, sua inscrição seguiu indeferida aos
seguintes fundamentos: “Não preencheu, na íntegra, a autodeclaração constante no
ANEXO III do Edital de Abertura de Inscrições” (fls. 469/475, especialmente fl. 474).
E, nesse sentido é, mesmo, a autodeclaração copiada pela impetrante a fl. 476,
da qual se verifica que, de fato, a candidata furtou-se do dever de preenchimento
determinado pelo edital.
Na situação concreta apresentada, a impetrante objetiva a valoração da
previsão editalícia, bem como fundamenta que outros elementos são suficientes ao
deferimento da inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069002-17.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Contudo, é certo e incontroverso o não preenchimento do requisito estabelecido
pelo edital para a inscrição às vagas reservadas para cota racial.
Com efeito, o edital deve assegurar o trâmite legal estabelecido para todos os
candidatos e, no caso em análise, a exigência de preenchimento de documento por
meio do qual o candidato se declare negro ou pardo, para que possa concorrer às
vagas reservadas às cotas raciais, não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
Assim, não há que se falar em violação a direito líquido e certo, sendo de rigor a
denegação da segurança.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário, e denegar a segurança.
Descabe
a
condenação
em
honorários
advocatícios
(art.
25
da
Lei
12.016/2009).
Leonel Costa
Relator